Tribunal: TJSP
Processo: 2057192-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057192-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante ROBERTO
SERSON, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057192-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.112
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2057192-56.2020.8.26.0000
AGTES.: ESPÓLIO DE SAUL RENATO SERSON e RENATA SERSON
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que afastou a incidência de juros de mora sobre os
honorários advocatícios, por entender que houve preclusão da
matéria. Descabimento. Não há preclusão quando se trata erro
material suscetível de ser retificado. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE SAUL RENATO SERSON e RENATA SERSON contra r. decisão
que, nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, em que
contende com a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu
manifestação do DEPRE e excluiu da memória de cálculo apresentada pelos
agravantes os juros computados sobre os honorários advocatícios também
executados.
Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada
ao argumento de que “a ausência de juros de mora sobre a verba honorária contida nos
cálculos apresentados no cumprimento de sentença, tratou-se em essência de erro material
constante da memória de cálculo e que, portanto, não está sujeita à coisa julgada, podendo ser
corrigida a qualquer momento, à luz do disposto no artigo 494, inciso I1 do CPC/15”.
Processado o recurso, sem o efeito suspensivo
pretendido, a Fazenda do Estado, embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que o erro de cálculo não faz coisa julgada, podendo
ser corrigido até mesmo de ofício e, por sua vez, define como erro de cálculo
aquele caracterizado por “omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na
exclusão de valores devidos” (REsp 1.176.216/SP, Rel. Ministro LUIZFUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 4/11/2010, DJe 17/11/2010)
Sob esse aspecto, importante destacar que a sentença
que homologa cálculos decide sobre fato, e não sobre direito, o que obsta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057192-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consumação da coisa julgada capaz de impedir a retificação das contas
homologadas, tendo em vista manifesto erro material. (AgRg no AREsp
402.188/RS, Rel. Min.SIDNEI BENETI, j. 22.10.2013).
Ainda, é oportuna a lição do Ministro Cezar Peluzo,
citado no AgRg do REsp no 773273/MG, relatado pelo Min. Luiz Fux:
'O erro material é aquele que pode ser verificado a partir de
critérios objetivos, deve ser identificável por todo homem
médio e que não corresponde, de forma evidente e
inequívoca à intenção do Magistrado.
Ora, se o juiz homologa cálculos com erro, pressupõe-se que,
embora não seja a manifestação inequívoca da sua vontade,
o fez por desconhecimento, por irreal percepção do fato, de
modo que seu ato contempla o âmago da questão, isto é, sua
causa material. E assim, configurando discrepância entre sua
vontade e a veiculada no próprio conteúdo de sua decisão,
torna-a defeituosa.
Decorrente disso, o erro de cálculo ou mesmo de sua
atualização deve ser corrigido de ofício pelo Judiciário. Ele
não reproduz a vontade do magistrado nem o estado pode
cobri-lo com o manto o trânsito em julgado. Mesmo
homologado nessas circunstâncias, porque ato nulo, não
irradia efeitos jurídicos definitivos. (destacamos)
Pela sua não inserção na relação processual válida, pode ser
recomposto, com vistas ao restabelecimento da sua exatidão,
a qualquer tempo. O que importa é que se persiga, sem
limitação temporal, a eliminação da incerteza presente no
vínculo jurídico, sendo insubsistente o processo se tal
desiderato não for atingido em toda a sua plenitude.
(...)
De se registrar, ainda, outros precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, em que restou ressaltado a consolidação do entendimento no
sentido de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da
preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública
cognoscível de ofício pelo Magistrado. São eles: “EDcl no REsp 975.292/SC, Rel.
Ministra Denise Arruda, DJ 16/4/2008; REsp 941.403/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ 179/2007; REsp 632.921/RN, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 27/4/2004; AgRg no REsp 1.187.429/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/5/2010; EDcl no AgRg no AgRg no
Ag 1.119.026/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 10/6/2011 e
AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057192-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DJe 27.02.2014.”
Ademais, ao analisar a memória de cálculo de fls. 78,
verifica-se que, a bem da verdade, não houve nova incidência de juros de mora
sobre a verba honorária calculada, o que, por certo configuraria “bis in idem”. O
que houve foi a incidência de juros de mora sobre o débito principal, devidamente
corrigido, e a partir daí foi calculado os 6% devidos a título de honorários, tudo a
demonstrar que não ocorreu qualquer ilegalidade.
Posto isso e em suma, dá-se provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e manter o cálculo de fls. 78.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR